Tribunal: STF
Processo: RE 89263
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-10
Data de publicação: 1979-05-10

Ementa:
1. FUNCIONÁRIOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.
REGIAO. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI N. 6.107,
DE 23.9.74, ART. 8., PARAGRAFO 3.. LEI N. 4.345, DE 26.6.64, ART.
10. CASO EM QUE O PRESIDENTE DO TRIBUNAL RECUSOU-SE A CUMPRIR
DECISÃO PROFERIDA PELO COLEGIADO EM RECURSO ADMINISTRATIVO.
2. CONCEDENDO MANDADO DE SEGURANÇA PARA QUE O PRESIDENTE DA CORTE
CUMPRA DECISÃO ADMINISTRATIVA CONCESSORIA DE VANTAGENS QUE
TRADUZAM MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS, O ACÓRDÃO IMPUGNADO VIOLOU
O PARAGRAFO 1. DO ART. 13 DA LEI N. 4.097/62 E CONTRARIOU O
PARAGRAFO 21 DO ART. 153, DA CONSTITUIÇÃO, POIS ESTA NORMA
EXPRESSA QUE A SEGURANÇA PROTEGE DIREITO LIQUIDO E CERTO.
3. RESSALVADO O CASO DOS FUNCIONÁRIOS QUE SEJAM PROTEGIDOS PELA
NORMA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, NENHUM
OUTRO ADQUIRE DIREITO A UM CERTO QUANTO DE VENCIMENTO OU DE
GRATIFICAÇÃO. PRECEDENTES DO STF.
4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 6. DA CONSTITUIÇÃO. PROCEDENCIA DO
ARGUMENTO.
5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA O FIM DE CASSAR A
SEGURANÇA CONCEDIDA. VOTO VENCIDO.